Tribunal: TJPA
Processo: 0002605-37.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002605-37.2016.8.14.0051

APELANTE: MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO

APELADO: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N 0002605-37.2016.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO

ADVOGADO: JECIVALDO FREITAS DE ANDRADE

APELADO: JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS / MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. RÉU NA AÇÃO PENAL SE TRATA DO EX-COMPANHEIRO DA EMBARGANTE. PARTE DE 50% DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE DEVE SER RESGUARDADO. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE COMPROU A PARTE DO EX-COMPANHEIRO DEVE SER RECHAÇADA. A DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL DEVEM SER PROCESSADOS POR VIA ADMINISTRATIVA (CARTÓRIO) OU JUDICIAL. O QUE NÃO SE COMPROVA NO CASO EM TELA, SENDO INCABÍVEL ACATAR-SE DOCUMENTO UNILATERAL DE COMPRA E VENDA DE PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE AO EX-COMPANHEIRO DA EMBARGANTE, PELA ORA RECORRENTE. A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA É AFASTADA QUANDO O BEM IMÓVEL SE DESTINA A EXECUÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA A RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÃO OU PERDIMENTO DE BENS. ART. 3º, VI, DA LEI N. 8.009/1990. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N 0002605-37.2016.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO

A
DVOGAD
O: JECIVALDO FREITAS DE ANDRADE

APELADO: JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS / MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOU
RA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO
em face da sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado em face de
JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
e
MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS.

Aduz a embargante que foi determinada a reparação de dano em ação
p
enal
condenatória

contra Donilson Rodrigues Machado
, recaindo a penhora sobre o bem
imóvel em que reside e é
legítima possuidora e proprietária, localizado na Trav. Professor Carvalho n. 518, bairro Aldeia, com registro no cartório de imóveis sob a matrícula n. 15.448. Disse que convive maritalmente com Donilson Rodrigues Machado e
além do
casal,
os respectivos
filhos residem no imóvel
em questão. Disse que adquiriu a parte de Donilson sobre o imóvel em 27/03/2012, antes do ajuizamento da ação executiva. Requer
que o referido bem seja excluído da penhora.

Foi indeferido podido de justiça gratuita. Sendo, posteriormente concedido tal benefício em sede de agravo de instrumento n. 0009842-81.2016.8.14.0000.

Foi apesentada contestação – id n. 2847016 - Pág. 1 – aduzindo o embargado que
a Lei 8.009 traz exceção à impenhorabilidade do bem de família, seno este o caso em tela, afirmando que houve sentença penal condenatória em desfavor de Donilson Rodrigues Machado , sendo, nesta caso, possível a penhora do bem de família. Disse que se a embargante convive maritalmente com Donilson, o regime de bens aplicado é o parcial, comunicando-se os bens entre o casal. Disse que deve prevaler tao somente o documento referente ao cartório de imóveis. Requereu a manutenção sobre o bem imóvel em questão.

Réplica à contestação – id 2847017 - Pág. 1.

Houve audiência de instrução – id n. 2847022 - Pág. 1/ 2847022 - Pág. 2/ id n 2847022 - Pág. 5 -7, com a oitiva das partes e testemunhas.

Constam as alegações finais das partes.

Sobreveio sentença – reconhecendo a parcial procedência do pedido, considerando a existência da copropriedade da demandante , que tem direito a 50% do dito bem. Determinando a continuidade da demandante na posse do bem para moradia até a conclusão da arrematação, direcionando a esta metade do valor do produto da alienação.

MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que o bem que foi alvo de penhora é apenas de sua propriedade, pois adquiriu a parte de seu companheiro, não podendo ser penhorado, em razão de se tratar de bem de família. Disse que a união estável é informal por isso deve ser considerada a alegação de que somente esta recorrente adquiriu o bem. Disse que o imóvel foi adquirido em 2004 e a condenação de seu companheiro somente ocorreu em 2010. Disse que em 2012 houve a separação do casal e esta trabalhou arduamente para comprar a parte do ex-companheiro no imóvel, para resguardar o patrimonio aos seus filhos, conforme comprova o recibo de compra e venda apresentado em juízo, que somente não foi levada à registro no cartório de imóveis. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de acordo com os argumentos recursais.

JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N 0002605-37.2016.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO

ADVOGADO: JECIVALDO FREITAS DE ANDRADE

APELADO: JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS / MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO em face da sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado em face de JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS.

Conheço do recurso de apelação interposto por MARIA NELMA DAMASCENO AZEVEDO, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustenta a recorrente que a sentença merece reforma, posto que o bem imóvel em questão não pode ser objeto de penhora, em razão de ter sido adquirido unicamente pelos seus esforços, em razão deste bem se tratar de bem de família e em razão de que não pertence ao seu ex-companheiro, que foi condenado em sentença penal, pois com o fim do relacionamento adquiriu a parte do mesmo sobre o bem, antes da ação executiva, conforme faz prova por meio de recibo de compra e venda. Requer, nesse sentido, o provimento do recurso

Não obstante a alegação da recorrente de que adquiriu a parte do seu companheiro sobre o bem imóvel, verifica-se que se trata de fato incontroverso que a recorrente convivia em união estável com o Sr. Donilson Rodrigues Machado quando da compra do bem, o que leva à conclusão de que houve esforço comum para aquisição do imóvel, independente de quanto cada um contribuiu financeiramente para a obtenção do mesmo.

Sabe-se que a União Estável, que é reconhecida como entidade familiar, conforme estabelecem o artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, e o artigo 226, §3º, da Constituição Federal. De modo que tal união reflete em aspectos legais, referente a direitos e deveres, construção patrimonial, dívidas, filhos. Então a ruptura dessa convivência atrai a aplicação de normas jurídicas semelhantes ao divórcio, que se destina, geralmente, a partilha de bens e dívidas adquiridas, discutir e definir sobre guarda, alimentos e visitas aos filhos do casal, entre outros assuntos decorrentes da união, sendo, para tanto, necessário utilizar-se da via judicial, por meio de Ações Judiciais de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ou pela via extrajudicial, quando possível a dissolução consensual extrajudicial, por meio de escritura pública lavrada em cartório, quando o casal não tem filhos menores.

Dessa forma, a dissolução de união estável e a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união estável devem ser processados por via administrativa (cartório) ou judicial, o que repercute na falta de validade na esfera jurídica do documento apresentado pela recorrente, a qual versa sobre a compra da “parte” do companheiro sobre o bem imóvel adquirido na constância da união estável.

Sendo assim, não há que se considerar que o bem imóvel, que foi objeto de penhora, seria de propriedade exclusiva da apelante, pois a partir da alegada separação de fato não houve a devida partilha dos bens adquiridos pelos companheiros quando da constância da união estável. Sendo, portanto,
incabível acatar-se documento unilateral de compra e venda de parte do imóvel pertencente ao companheiro da embargante, sem as devidas formalidades legais.

Então, nos presentes embargos de terceiro cabe à embragante/apelante tão somente a defesa da parte que lhe é cabível do referido imóvel, conforme asseverado na sentença, de modo que não pode ser acolhida a alegação de que o bem imóvel deve ser excluído das constrições provenientes do processo de execução.

Ademais, sabe-se que para efeitos da proteção da Lei n. 8.009 /1990, de forma geral, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, apenas podendo ser afastada quando verificada alguma das hipóteses do art. 3º da referida lei, conforme segue:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou
para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

No caso em tela, estamos diante de uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, considerando que a execução em curso, onde originou-se a penhora do bem imóvel, trata-se de dever de indenizar decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Neste sentido, vejamos o julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"o art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/1990 expressamente afastou a impenhorabilidade quando o bem imóvel é adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens" (REsp n. 1.823.159/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos que excetuam a impenhorabilidade prevista no art. 3º, VI, da Lei n. 8.099/1990. Alterar esse entendim ento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2418289 SC 2023/0266394-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Portanto, a sentença que reguardou 50% da alienação do bem para a apenate se mostra adequada e razoável, uma vez que garantiu a embargante a garantia de seu direito sobre a parte que lhe cabe sobre o imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/04/2024